Tribunal: TJDFT
Processo: 0754305-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0754305-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ROBERTO RIBEIRO DA CRUZ REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de petição redigida de próprio punho e apresentada por ROBERTO RIBEIRO DA CRUZ. A Defensoria Pública foi intimada para assistir o postulante razão pela qual informou que o pedido se refere à aplicação de percentual distinto para a progressão de regime, além da concessão de indulto/comutação de pena, relativos ao processo (SEEU 0056738-84.2006.8.07.0015), no qual já vem sendo regularmente assistido por Defensor Público. Informa, ainda, que tal pedido não foi apreciado pelo juízo da execução. Por fim, concluiu pela inexistência de fundamentos jurídicos para complementar o pedido do sentenciado (ID. 67781116). É o relatório. A presente petição criminal não deve ser conhecida. Conforme informado pela Defensoria Pública, os pedidos relativos à progressão de regime e concessão de indulto/comutação de pena primeiramente devem ser formulados no processo de referência, perante o juízo da execução, motivo pelo qual a análise direta pelo tribunal representaria supressão de instância. Nesse sentido: “(...) 1. Inviável ao Tribunal conhecer dos pedidos de indulto/comutação de pena não dirigidos, originariamente, ao Juízo da Execução – sob pena de supressão de instância. (...) (Acórdão 1876887, 0716249-76.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no DJe: 25/06/2024.) Em face do exposto, NÃO ADMITO a presente petição, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator